Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA GABRIELLE DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, proferida no bojo do Cumprimento de Sentença requerido em desfavor de WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud com reiteração automática. Requereu a concessão “da antecipação da tutela recursal, determinando ao douto juízo de origem proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema SisBaJud com reiteração automática (teimosinha)” e, ao final, a confirmação da liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução de Cumprimento de Sentença movido por ELIANA GABRIELLE DA SILVA e outro em face de WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, foi determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (ID n. 38196857), qual seja, 27/06/2023. As partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 165145811). (...) É o relatório necessário. Decido. (...) No caso, a prescrição intercorrente, que se implementaria em 27/06/2030, nos termos do art. 205 do CC, teve o seu termo final prorrogado ainda para o dia 14/11/2030. Por tudo isso, o prazo prescricional ainda não se implementou. Por fim, indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Gizadas estas considerações, retifico a decisão de ID. 38196857, para fixar o prazo prescricional em 14/11/2030, nos termos do art. 205 do CC, consoante os termos da jurisprudência do c. STJ (STJ. 2a Secao. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018) e seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e o disposto no art. 206-A do CC, com a inovação introduzida pela Lei n. 14.382/2022. Indefiro o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática. Retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se a prorrogação do prazo de prescrição intercorrente (14/11/2030).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46